Tribunal: STF
Processo: AC 1638
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em ação cautelar. 2. Pretensão de se
   conferir efeito suspensivo a recurso extraordinário admitido no
   Tribunal de origem (RE no 525.839/SP). 3. Instituição Financeira.
   Alíquota diferenciada da Contribuição Social sobre o Lucro
   Líquido (CSLL). Ofensa ao princípio da isonomia. 4. Ausência do
   fumus boni juris. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se
   nega provimento.